Tribunal: TJMT
Processo: 1009848-27.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009848-27.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROMARIO VIEIRA - CPF: 045.198.891-46 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
.

Aplico
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

ROMARIO VIEIRA

interpõe
agravo interno
(Id
195300162
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
dar
provimento

ao recurso inominado.

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS a
presentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id
200041684
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. ATO LÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULAS
1
E 2 DESTAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sentença que julgou improcedente o petitório da exordial.

Cessão de crédito consoante os requisitos legais do Código Civil.

Acervo probatório comprovou a exigibilidade do crédito pela cessionária.

Inscrição devida.

O dano moral não foi configurado dado
a
licitude da inscrição.

Sentença mantida.

Decisão monocrática.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença condenatória de primeiro grau, para julgar procedentes os seus pedidos da inicial.

Foi apresentada contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Decido.

A disciplina do Código Civil estabelece os elementos essenciais para formação e exigibilidade do crédito objeto de cessão (
arts
. 286 a 298). É ônus da cessionária, quando demandada em juízo, comprovar que foi devida a negativação operada em face da parte reclamante.

Simplificando a questão, deverá apresentar o termo de cessão formalizado por instrumento público e provar a relação originária do crédito objeto da cessão.

Ponto sempre controverso nas argumentações, mas com previsão no Código Civil que não deixa margens de dúvidas, ou espaço para interpretações em contrário, é a necessidade ou não da notificação do devedor sobre a cessão para que cessionário possa exercer seus direitos, in
verbis
:

“Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.”

A matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar
a
notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. (STJ, 3.ª T.,
REsp
936589-SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 8.2.2011,
DJUe
22.2.2011)”

E sobre
os meios de provas aceito
, é entendimento sumulado das Turmas Recursais:

“Súmula 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Tecida essas considerações, ante a robustez das provas dos autos, tenho por comprovada a cessão de crédito, a relação originária e a exigibilidade do crédito inscrito nos órgãos de proteção.

Em casos idênticos, levados por este julgador para decisão do colegiado, foi acompanhado pelos seus pares de forma unânime:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL APRESENTADO PELA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta processual da Recorrente ao arguir a necessidade de perícia somente em sede recursal, quando poderia tê-lo feito em oportunidade anterior à prolação da sentença, apenas reforça a presunção de que
esta
de fato celebrara contrato com o banco que cedeu o crédito ao Recorrido, uma vez que não possuíra elementos suficientes para refutar a argumentação ou os documentos comprobatórios trazidos pela
parte

contrária
na contestação.

O Reclamado demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Sra. Janaina no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que a autora da ação não comprovou o adimplemento do débito discutido na demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1019572-36.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

In
casu
, verifica-se que a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas, acostou aos autos biometria facial enviada, comprovante de entrega do cartão devidamente assinado, diversas faturas do cartão de crédito de titularidade do Recorrente, com registro de pagamentos e
compras por ele realizadas
.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008235-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023
)

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, CESSÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE FATURA INADIMPLIDAS – COMPROVAÇÃO – CONTRATO E PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADOS, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu
ônus

probante
apresentando contrato e proposta de adesão assinados, faturas parcialmente adimplidas, certidão de termo de cessão e notificação extrajudicial, demonstrando a utilização do cartão de crédito objeto da contratação.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade das cobranças que ensejaram a inserção do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

(
N.U 1070412-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)”

Ainda, no caso de julgamento monocrático, poderá o relator prover ou negar o recurso, conforme expresso nas súmulas das turmas recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(nova redação aprovada em 12/09/2017).

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento
a
recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo
recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (
nova redação aprovada em 12/09/2017)”
. (destaquei)

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser
declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime
, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Por fim, a sentença de primeiro grau não merece reparos
pois
foi exarada em estrita conformidade com as provas dos autos e o direito aplicável à espécie.

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, para manter integralmente a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz Relator
”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas
jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Assim, não constato, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024